Tribunal: TJES
Processo: 5021946-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021946-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE RECONHECIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DE PERÍCIA. NOVA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão e 133 dias-multa, na qual se pleiteia a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com base em prova nova, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de perícia, a redução da pena, a modificação do regime inicial e, ao final, a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a pena-base já analisada em sede de apelação; (ii) estabelecer se a certidão de nascimento configura prova nova apta a autorizar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do armamento; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal após a nova dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando a matéria já foi apreciada em recurso de apelação, ausentes novas provas ou flagrante ilegalidade.

4. A análise da pena-base quanto à culpabilidade e à personalidade do agente foi realizada com fundamentação concreta e idônea no julgamento da apelação, o que impede o reexame da matéria em sede revisional.

5. A certidão de nascimento apresentada pelo revisionando constitui prova nova e documento hábil para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e da realização de perícia no armamento, quando outros elementos probatórios demonstram de forma segura sua utilização no crime.

7. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, impõe-se a readequação da pena, com reflexos no cálculo do prazo prescricional.

8. Reduzido pela metade o prazo prescricional em razão da menoridade do agente à época dos fatos, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente conhecido e parcialmente procedente, com declaração de extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é meio idôneo para rediscutir a pena-base já apreciada em apelação, salvo demonstração de prova nova ou flagrante ilegalidade.

2. A certidão de nascimento constitui prova nova apta a autorizar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de perícia quando comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, 115 e 157, § 2º, I e II; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 892.318/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.358.463/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024; Súmulas nº 74 e nº 443 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
MAYCON MARTINS DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004660-79.2007.8.08.0006, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para exasperação da pena-base quanto aos vetores da culpabilidade e da personalidade.

Sustenta o surgimento de prova nova, no caso, a certidão de nascimento do revisionando que comprova a sua menoridade relativa na época dos fatos, de modo que faz jus a referida atenuante.

Defende que não houve a devida comprovação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, pois não teria havido perícia no armamento apreendido.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de que o revisionando possa aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade e, ao final, pela procedência dos pleitos, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente, com a consequente redução proporcional da pena de multa e a modificação do regime inicial fixado.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID nº 17549784 indeferindo o pedido liminar e concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Pedido de reconsideração formulado pelo revisionando (ID nº 17603323).

Decisão de ID nº 17610071 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17761952), opinando pelo conhecimento parcial dos pedidos e, na parte conhecida, pela parcial procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
MAYCON MARTINS DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004660-79.2007.8.08.0006, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para exasperação da pena-base quanto aos vetores da culpabilidade e da personalidade.

Sustenta o surgimento de prova nova, no caso, a certidão de nascimento do revisionando que comprova a sua menoridade relativa na época dos fatos, de modo que faz jus a referida atenuante.

Defende que não houve a devida comprovação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, pois não teria havido perícia no armamento apreendido.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de que o revisionando possa aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade e, ao final, pela procedência dos pleitos, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente, com a consequente redução proporcional da pena de multa e a modificação do regime inicial fixado.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Inicialmente, a Procuradoria de Justiça afirma que o pedido que visa revisar a pena-base não deve ser conhecido, uma vez que já foi objeto de análise quando do julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença condenatória.

Com efeito, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, esta eg. Corte já analisou o processo dosimétrico no julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, oportunidade em que o preclaro Desembargador Willian Silva (grifei) entendeu pela idoneidade dos fundamentos empregados pelo Sentenciante para exasperar a pena-base, confira-se (grifei):

A segunda tese recursal é a de necessidade de redução da pena base imputada ao
réu/apelante pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do CP.

O motivo de tal redução seria a inexistência de fundamentação idônea, apta a sustentar a majoração realizada, com fulcro em circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Após analisar os autos e, em especial os trechos da sentença inseridos nas fls. 202, o que se percebe é que a análise das circunstâncias judiciais foi feita com base em elementos concretos da causa, e não por meio de chavões e expressões que não permitem identificar se o magistrado avaliou elementos concretos dos autos no momento de exasperar a pena base.

No que tange à culpabilidade, foi dito que "é exarcebada tendo em conta que o mesmo demonstrou conduta demasiado agressiva durante a empreitada criminosa.

Percebe-se que a violência é elemento do tipo no caso do roubo. Todavia, seu uso em excesso representa, sim, circunstância apta a permitir a fixação de uma pena mais grave para o apelante.

No que respeita à personalidade do agente, sua análise também foi aprofundada e calcada em elementos concretos, tanto que o magistrado registrou fatos como um histórico de crimes por parte do recorrente, bem como o fato de ter empreendido fuga do sistema prisional capixaba. Tratam-se de circunstâncias que demonstram, claramente, traços da personalidade do agente relacionados ao cumprimento das normas jurídicas e da convivência em sociedade, cuja valoração foi adequadamente realizada.

O STJ é pacífico no sentido de que a fundamentação das circunstâncias judiciais, para ser válida, deve ter por conteúdo a análise de peculiaridades do caso concreto, ao invés de ser permeada pelo uso de “chavões” e de “lugares comuns” aplicáveis a qualquer caso - fundamentação genérica.

(...)

O decisum vergastado não contém error in judicando nesse ponto, porque não enveredou pela trilha da fundamentação genérica. Por fim, entendo que não há desproporcionalidade entre a análise realizada das circunstâncias judiciais e a majoração da pena base em 03 anos. Se fosse permitido utilizar, tão somente, um critério matemático para acrescer a pena base, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis em sede de roubo agravaria a sanção em um ano e meio. Fazê-lo em 03 anos não fere a razoabilidade, diante da incisiva forma como o magistrado a quo valorou a culpabilidade e a personalidade do agente. Logo, rejeito essa alegação do recorrente.

A terceira tese recursal é a de que o magistrado a quo não reconheceu a incidência da atenuante da "menoridade relativa". Ocorre que não existe nos autos qualquer documento hábil a atestar a alegação feita, o que vai de encontro com o teor da súmula 74, segundo a qual "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". Dessa forma, não é possível que se reconheça o fato jurídico em tela, não existindo reparo a ser feito na sentença também nesse ponto.

Por fim, no que respeita à última tese recursal, deve a mesma ser acatada. Explico. O magistrado a quo aumentou em 2/5 a pena pela prática do crime de roubo, fazendo incidir a regra do art. 157, § 2º do CP. Para tanto, a única fundamentação empregada foi quantitativa: o número de circunstâncias previstas no aludido § 2º que foram constatadas no caso concreto.

Ocorre que o STJ pacificou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (Súmula 443) .

Por essa razão, entendo que a causa de aumento em tela deve ser aplicada à razão de 1/3, acrescendo a pena fixada nas duas fases anteriores da dosimetria em 2 anos e 4 meses e em 33 dias-multa.

Rememoro que a jurisprudência orienta no sentido do "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Firme nessas premissas,
ACOLHO
a preliminar e
NÃO CONHEÇO
do pedido revisional afeto à revisão da pena-base.

DO MÉRITO

O revisionando sustenta, ademais, que deve ser afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois não teria havido perícia no armamento apreendido.

Não obstante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
é dispensável a apreensão
e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

E, na hipótese, o Sentenciante afirmou que houve a comprovação do emprego da arma de fogo pelos depoimentos contidos nos autos, salientando, inclusive, que a arma de fogo se encontrava municiada.

Nessa linha, confira-se os seguintes trechos da sentença:

(...) As qualificadoras, igualmente, encontram ressonância nas provas existentes.

O emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima na empreitada criminosa é evidente e se constata pelos depoimentos acima transcritos.

Vale mencionar a testemunha Luiz Carlos da Silva (fls. 174/151), que disse que o acusado portava arma em sua cintura e, ao anunciar o roubo, levantou a camisa apresentando a arma de fogo às vítimas.

A arma foi apreendida pelo policial militar, estando devidamente municiada (fls. 25).

Importante mencionar que a inexistência de perícia no armamento não é capaz de afastar a majorante, já que a circunstância restou plenamente demonstrada pelos demais meios de prova. (...)

Por outro lado, assiste razão ao revisionando quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, diante da juntada de “prova nova” consubstanciada na sua certidão de nascimento, documento hábil (Súmula nº 74 do STJ) que demonstra que ele era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, pois nascido em 09/08/1987 e os fatos ocorreram em 24/12/2006.

Assim, passo à nova dosimetria da pena:

A pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, houve a incidência da majorante em 1/3 (um terço), de modo que se obtém a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP, contudo, como o revisionando era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, consoante art. 115 do CP.

Conforme informações de ID nº 17545396, a denúncia foi recebida em 09/02/2007 e a sentença condenatória publicada em 26/06/2014.

Nesse contexto, como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 6 (seis) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a declaração de extinção da punibilidade do revisionando.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
dos pedidos revisionais, para, no que conhecido,
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão revisional a fim de desconstituir a coisa julgada e reduzir a pena do revisionando para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Ato contínuo,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do revisionando, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

OFICIE-SE
o Juízo da Execução para ciência.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para conhecer parcialmente e julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o
Recurso.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.